Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-79.2015.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000264-79.2015.8.05.0162 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLAVIA ARLA ARAUJO SANTOS Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MARAÚ. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. ART. 77. TEMPO DE SERVIÇO NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI. DIREITO SUBJETIVO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS POSTERGADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por FLAVIA ARLA ARAUJO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itacaré/BA que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, proposta em face do MUNICÍPIO DE MARAÚ, na qual se pleiteava o enquadramento funcional previsto no art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012, com reconhecimento do tempo de serviço na data da promulgação da lei e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao enquadramento funcional com base no tempo de serviço anterior à vigência da Lei Municipal nº 043/2012, nos termos do art. 77; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento das diferenças vencimentais pretéritas, limitadas ao quinquênio anterior à propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia diz respeito ao enquadramento funcional inicial, não se confundindo com progressão horizontal ou automática. O pedido tem amparo no art. 77 da Lei 043/2012, que prevê o enquadramento dos profissionais da educação com base na titulação e no tempo de serviço existentes na data da promulgação da norma. 4. A jurisprudência do TJBA, em casos idênticos envolvendo o Município de Maraú, tem reconhecido o direito de servidores ao enquadramento funcional nos termos do tempo de serviço já consolidado na data-base da lei, com pagamento das diferenças vencimentais devidas, respeitada a prescrição quinquenal. 5. A sentença recorrida equiparou indevidamente o pedido ao de progressão horizontal, desconsiderando que a pretensão trata de enquadramento estrutural inicial na carreira. 6. A ausência de contrarrazões impede controvérsia atualizada quanto aos fatos alegados na apelação. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.075, firmou tese de que, preenchidos os requisitos legais, o direito à movimentação funcional é subjetivo e não pode ser obstruído por limitações orçamentárias da LRF. 8. Reconhecido o direito ao reenquadramento, são devidas as diferenças vencimentais e reflexos desde o quinquênio anterior à propositura da ação, com compensação de valores eventualmente pagos. 9. Os consectários legais devem observar os parâmetros estabelecidos pela EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. 10. Por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em momento posterior, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O enquadramento funcional de servidor municipal nos termos do art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012, com base no tempo de serviço anterior à sua promulgação, constitui direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais. 2. É devida a condenação ao pagamento das diferenças vencimentais e reflexos remuneratórios, observada a prescrição quinquenal e admitida a compensação com valores já pagos. 3. Os consectários legais devem observar os parâmetros da EC nº 113/2021, e os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação da sentença quando a condenação for ilíquida. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 043/2012, art. 77; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0000158-83.2016.8.05.0162, Rel. Maria do Rosário P. da S. Calixto, DJ 02.05.2024; TJBA, Apelação 0000161-38.2016.8.05.0162, Rel. Emílio Salomão P. Resedá, DJ 27.08.2024; STJ, REsp 1879282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJ 15.03.2022 (Tema 1.075). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06